Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000377-05.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO :- ALINE SEBASTIANA DE MORAES representada por RUBENS SALES DE BRITO
Agravo de Instrumento n. 1000377-05.2022.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte requerida, proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento multidisciplinar destinado para a parte autora, conforme prescrição médica e frequências especificadas, sendo que, na ausência de profissionais especializados em seu quadro de cooperados, o atendimento deve ser realizado pelos responsáveis atualmente pelo quadro da autora, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que as terapias indicadas são abordagens fisioterápica e fonoaudiólogas para ensino de aprendizagem ou reaprendizagem ocupacional/comportamental, ou seja, as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem.
Acrescenta que os tratamentos não estão inseridos no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e por isso não tem obrigação legal nem contratual de custeá-los.
Discorre, alternativamente, sobre o reembolso nos limites dos valores de tabela praticados por ela, por se tratar de contrato com cláusula de coparticipação.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante ingressou com o feito alegando que tem 22 anos de idade, porém tem o intelecto de uma criança de cinco anos e pesa 21 quilos.
Aduz que foi diagnosticada com autismo-Cid. F.84.1, retardo mental grave (Cid-F72), hidrocefalia congênita (Cid-Q03), perda de audição mista (Cid-H90.6) e desnutrição proteico-calórica não especificada (Cid-E46.0) e, por indicação médica foram solicitadas fonoaudiologia com método bobath, terapia ocupacional com estimulação diversa, fisioterapia com bobath avançado e equoterapia.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator